Tribunal: TJMT
Processo: 0013245-70.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013245-70.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VINICIUS DOS SANTOS FERRAZ (APELANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), FABIO ANDRADE PUGAS - CPF: 885.004.541-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
-
I -

PRELIMINAR
–
AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MULTIREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E REGIME FECHADO, NA SENTENÇA –
MÉRITO
–
II - ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA, DEMONSTRADAS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA SEM PROVA –
III - EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 1 DA TCCR/TJMT – COMPROVADO EMPREGO DE ARMA NA AÇÃO DELITIVA – APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

I -
Não há cogitar-se de permissão para aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade, quando a prisão é necessária à garantia da ordem pública, ante a multireincidência específica do réu e, sobretudo, pela manutenção da sentença condenatória que lhe impôs pena privativa de liberdade em regime fechado;

II -
Deve ser mantida a condenação diante da prova da materialidade e da autoria delitiva, especialmente pelas palavras seguras e coesas da vítima, que tem especial valor probante em crimes dessa natureza e se sobressaem à negativa isolada da autoria apresentada pelo réu;

III -
O reconhecimento da causa especial de aumento de pena do crime de roubo com o emprego de arma de fogo independe da apreensão e submissão do artefato letal à perícia, sendo suficiente que tal circunstância seja demonstrada mediante outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas, de seu uso durante a consumação do crime. Inteligência do Enunciado no. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Vinicius dos Santos Ferraz
interpôs o presente Recurso de Apelação contra a sentença (Id. 33803047) em que foi condenado pela prática do crime de
roubo majorado
, previsto no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, com redação anterior à Lei
13.654/2018,
à pena de
6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
11 dias-multa
.

O Apelante pugnou,
preliminarmente
, a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade. No
mérito
, pleiteou a
absolvição
por insuficiência probatória ou, o
afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo, por não ter sido apreendida e submetida à perícia
(Id.
33802506
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do apelo (Id. 33802529); de igual modo, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 39517491):

Apelação Criminal
– Roubo circunstanciado [art. 157, § 2o, inc. I do Código Penal – redação anterior à Lei no 13.654/2018] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1. Preliminar:
– Pleiteada, de forma liminar, a concessão do
direito de recorrer em liberdade
–
inviabilidade
– decisão devidamente fundamentada – apelante que permaneceu em custódia durante toda a instrução processual –
Mérito: 2.1
Pretendida
absolvição
, fundada no argumento de ausência de provas –
inadmissibilidade
– autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima que possui especial relevância –
2.2.
Reclamada
exclusão da causa de aumento
do § 2o, inc. I, do art. 157, do CP –
impossibilidade
– emprego de arma – uso devidamente comprovado como forma de incutir temor à vítima – ausência de apreensão e realização de exame pericial – irrelevância – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020